Tribunal: STF
Processo: MS 37672
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado por Alexandre Frota de Andrade, em face do Presidente da Câmara dos Deputados, com o objetivo de impedir que seja determinada, em substituição ao sistema remoto, ora vigente, a volta das sessões presenciais, naquela Casa Legislativa.
    Defendeu sua legitimidade para a propositura do presente mandamus, na condição de Deputado Federal eleito para a atual legislatura e que não faltou a nenhum sessão, desde que empossado.
    Aduziu que, desde o início da pandemia do Covid-19, as sessões têm ocorrido de maneira remota, mas que a nova mesa diretora da Casa, empossada no dia 1/2/21, anunciou pretender retomar o sistema de sessões presenciais, o que não se mostra recomendável, pois a referida pandemia ainda não está sob controle.
    Elencou, ainda, diversos princípios constitucionais que entende violados, por essa determinação, bem como o risco que isso representa para si, bem como para seus familiares.
    Postulou, assim, a pronta concessão de liminar, para que seja assegurada a continuidade das sessões remotas, na Câmara dos Deputados e para que, afinal, seja definitivamente concedida a segurança, com esse fito impetrada. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Volta-se a presente impetração contra ato da mesa diretora da Câmara dos Deputados que, alterando resolução anterior, teria determinado a volta das sessões presenciais, em substituição ao sistema de trabalho remoto, que lá vigorava desde o mês de março de 2020, com o início da pandemia do Covid-19.
    A petição inicial do mandado de segurança não veio instruída com nenhum documento e, na sequência, o impetrante trouxe aos autos cópia de Projeto de Resolução, sem numeração, cujo teor, em absoluto se coaduna com as alegações apresentadas na fundamentação deste mandamus.
    De fato, referido normativo apresenta alterações no denominado Sistema de Deliberação Remota (SDR), em vigor desde o início da pandemia, sem, contudo, suprimi-lo.
    De qualquer forma, convém ressaltar que a forma como ocorrerão as deliberações, no âmbito da Câmara dos Deputados, em suas comissões e em seu Plenário, constitui-se em matéria interna corporis daquela Casa de Leis, o que se mostra de insuscetível controle, por parte do Poder Judiciário, consoante pacífica jurisprudência desta Suprema Corte.
    Nesse sentido:
    “Agravo Regimental em Mandado de Segurança. 2. Oferecimento de denúncia por qualquer cidadão imputando crime de responsabilidade ao Presidente da República (artigo 218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados). 3. Impossibilidade de interposição de recurso contra decisão que negou seguimento à denúncia. Ausência de previsão legal (Lei 1.079/50). 4. A interpretação e a aplicação do Regimento Interno da Câmara dos Deputados constituem matéria interna corporis, insuscetível de apreciação pelo Poder Judiciário. 5. Agravo regimental improvido” (MS nº 26.062/DF-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/08).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. FORMA DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE COMISSÃO. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ATO INTERNA CORPORIS, NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que os atos classificados como interna corporis não estão sujeitos ao controle judicial (Precedentes: MS 22.183, Redator para o acórdão Ministro Maurício Corrêa, DJ 12/12/1997; MS 26.062-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 4/4/2008; MS 24.356, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 12/9/2003) 2. In casu, restou claro que o ato praticado pelo impetrado, diante da situação fática descrita pelos impetrantes, envolveu a interpretação dos dispositivos regimentais, ficando restrita a matéria ao âmbito de discussão da Câmara dos Deputados. Dessa forma, afigura-se incabível o mandado de segurança, pois não se trata de ato sujeito ao controle jurisdicional (Precedentes: MS 28.010, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/5/2009, e MS 33.705 AgR, Rel. Min. Celso de Mello DJe 29/3/2016). 3. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (MS nº 31.951/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/8/16).
    “MANDADO DE SEGURANÇA – DENÚNCIA CONTRA A PRESIDENTE DA REPÚBLICA – PRINCÍPIO DA LIVRE DENUNCIABILIDADE POPULAR (Lei nº 1.079/50, art. 14) – IMPUTAÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE À CHEFE DO PODER EXECUTIVO DA UNIÃO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR PARTE DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – RECURSO DO CIDADÃO DENUNCIANTE AO PLENÁRIO DESSA CASA LEGISLATIVA – DELIBERAÇÃO QUE DEIXA DE ADMITIR REFERIDA MANIFESTAÇÃO RECURSAL – IMPUGNAÇÃO MANDAMENTAL A ESSE ATO EMANADO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O PROCESSO E O JULGAMENTO DA CAUSA MANDAMENTAL – PRECEDENTES – A QUESTÃO DO “JUDICIAL REVIEW” E O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – ATOS “INTERNA CORPORIS” E DISCUSSÕES DE NATUREZA REGIMENTAL: APRECIAÇÃO VEDADA AO PODER JUDICIÁRIO, POR TRATAR-SE DE TEMA QUE DEVE SER RESOLVIDO NA ESFERA DE ATUAÇÃO DO PRÓPRIO CONGRESSO NACIONAL OU DAS CASAS LEGISLATIVAS QUE O COMPÕEM – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE JURÍDICO- -CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (MS nº 33.558/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 21/3/16).
    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Omissão da Câmara dos Deputados. Não envio de Parecer da CCJ à publicação. 3. Competência exclusiva da casa legislativa para impulso e elaboração da pauta de suas atividades internas. Ato  interna  corporis. Não sujeito ao controle judicial. Separação de Poderes. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (MS nº 25.144-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/2/18).
    CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto  interna  corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 2. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento (MS nº 36.662-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/11/19).
    Inviável, destarte, à míngua dos requisitos legais a fundamentar a impetração, o prosseguimento deste mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente